Tribunal: TJSP
Processo: 2204630-13.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: , COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, IMPRECISÕES, MESMO DE ERROS MATERIAIS A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO - PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE QUE SE TEM POR INOPORTUNO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2204630-13.2025.8.26.0000; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 147/153, TIDO POR OMISSO, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, NOTADAMENTE PORQUE DE RIGOR O DESBLOQUEIO DA QUANTIA ENCONTRADA EM CONTA BANCÁRIA POR ELE MANTIDA ENQUANTO INCONFORMADO, NOTADAMENTE PORQUE REMETE A VALORES

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 147/153, TIDO POR OMISSO, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, NOTADAMENTE PORQUE DE RIGOR O DESBLOQUEIO DA QUANTIA ENCONTRADA EM CONTA BANCÁRIA POR ELE MANTIDA ENQUANTO INCONFORMADO, NOTADAMENTE PORQUE REMETE A VALORES INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS LOCALIZADOS EM CONTA CORRENTE – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, IMPRECISÕES, MESMO DE ERROS MATERIAIS A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO - PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE QUE SE TEM POR INOPORTUNO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS